Tribunal: TJMT
Processo: 1027057-22.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027057-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), KAMILA LOREN DE SOUZA PORTO - CPF: 003.512.571-36 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSIÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de condenada pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, visando à revogação da medida de monitoração eletrônica imposta como condição ao cumprimento da reprimenda em regime harmonizado, em virtude da ausência de estabelecimento prisional adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a imposição de tornozeleira eletrônica no cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado caracteriza constrangimento ilegal, passível de afastamento pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de estabelecimento prisional adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, mas também não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar sem monitoramento, sendo legítima a fixação do regime semiaberto harmonizado com vigilância eletrônica (STF, RE 641.320/RS, repercussão geral; Súmula Vinculante n. 56).

4.

O monitoramento eletrônico, embora previsto como faculdade do juiz, assume caráter obrigatório quando necessário à fiscalização do cumprimento da pena em regime harmonizado, evitando que o apenado goze de condições mais brandas do que aquelas fixadas na condenação.

5.

A alegação de prejuízo à dignidade, à imagem profissional e às atividades laborais não afasta a legitimidade da medida, sobretudo quando há autorização expressa para deslocamentos fora da comarca, desde que mantido o monitoramento.

6.

O fato de a paciente ter permanecido em liberdade por longo período não elimina a necessidade de fiscalização do cumprimento da sanção, em razão da gravidade do delito e da finalidade ressocializadora da execução penal.

7.

A condição de mãe de filhos menores, por si só, não autoriza o afastamento da medida, especialmente porque o crime foi praticado na presença das crianças, circunstância que afasta a excepcionalidade exigida para a concessão de prisão domiciliar sem vigilância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de estabelecimento prisional adequado não autoriza a dispensa do monitoramento eletrônico no regime semiaberto harmonizado.

2.

O monitoramento eletrônico constitui meio legítimo e necessário de fiscalização do cumprimento da pena, não configurando constrangimento ilegal.

3.

A condição de responsável por filhos menores não afasta, por si só, a necessidade da monitoração eletrônica quando o crime foi praticado em contexto que expôs as crianças a risco.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; LEP, art. 146-B, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 641.320/RS, repercussão geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.05.2016; STF, Súmula Vinculante n. 56; TJMT, HC n. 1025530-06.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 24.11.2023; TJMT, N.U. 1025848-23.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 12.04.2023; TJMT, N.U. 1003133-50.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 20.06.2023.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Felipe Teles Tourounoglou, em favor de
Kamila Loren de Souza Porto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cáceres, nos autos da Execução Penal n. 2000229-56.2022.8.11.0006, sob o fundamento de constrangimento ilegal decorrente da imposição de monitoração eletrônica (tornozeleira).

O impetrante sustenta que a paciente foi condenada em acórdão prolatado em 2017, após ter sido inicialmente absolvida em primeira instância, sendo-lhe imposta pena de 5 anos e 6 meses em regime semiaberto. O início do cumprimento da reprimenda, contudo, somente foi determinado em abril de 2025, ou seja, após mais de nove anos da data dos fatos e cerca de oito anos do trânsito em julgado da condenação.

A defesa alega que, desde então, a paciente permaneceu em liberdade, com residência fixa, sem evadir-se ou praticar novos ilícitos, sendo microempresária e responsável solitária pela criação de dois filhos menores. Sustenta que a imposição de tornozeleira eletrônica compromete sua dignidade, seu exercício profissional (comerciante e influenciadora) e suas obrigações familiares.

Aduz, ainda, que a medida é desproporcional, desnecessária e carente de fundamentação concreta, havendo apenas justificativa genérica vinculada à inexistência de estabelecimento penal adequado.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão da determinação de instalação da tornozeleira eletrônica, considerando que foi concedido à paciente o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da medida. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem, a fim de afastar a obrigatoriedade do monitoramento eletrônico, permitindo o pleno exercício de suas funções laborais.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
306476854
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 307304398).

O
parecer
da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Procurador de Justiça, Dr.
Alexandre de Matos Guedes
, é pela
denegação da ordem,

verbis
:

“
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO DE PENA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. HARMONIZAÇÃO DO REGIME ABERTO AO CASO CONCRETO, PELA FALTA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, COM A IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPETRAÇÃO QUE VISA A DISPENSA DO MONITORAMENTO, AOS ARGUMENTOS DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA LIMITAÇÃO DO DESLOCAMENTO DA PACIENTE, INVIABILIZANDO SUAS ATIVIDADES DE LOJISTA DO RAMO DE VESTUÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA PELA REEDUCANDA, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ADOTADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 423 STF) E NA SÚMULA VINCULANTE N.º 56. CONFORME PRECEDENTE VINCULANTE DO RE N. 641.320/RS:
“A FALTA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO NÃO AUTORIZA A MANUTENÇÃO DO CONDENADO EM REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. [...] HAVENDO DÉFICIT DE VAGAS, DEVERÃO SER DETERMINADOS: (I) A SAÍDA ANTECIPADA DE SENTENCIADO NO REGIME COM FALTA DE VAGAS; (II) A LIBERDADE ELETRONICAMENTE MONITORADA AO SENTENCIADO QUE SAI ANTECIPADAMENTE OU É POSTO EM PRISÃO DOMICILIAR POR FALTA DE VAGAS
.” CASO CONCRETO EM QUE A AUSÊNCIA DE VAGAS EM REGIME ADEQUADO OU A INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO IDEAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NÃO AUTORIZAM A CONCESSÃO AUTOMÁTICA DE PRISÃO DOMICILIAR, QUANTO MAIS EXIMINDO A APLICAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PELO ESTADO. DECISÃO IDÔNEA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO INDISPENSÁVEL NO REGIME HARMONIZADO PARA ADEQUAR O CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO. IMPERIOSA OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO STF NO RE 641320/RS EM REPERCUSSÃO GERAL.

PLEITO PELA CONCESSÃO DE REGIME DOMICILIAR CALCADA NA NECESSIDADE DE PRESTAR CUIDADOS A FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR NÃO PREENCHIDOS. ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO AS HIPÓTESES DE EXCEPCIONALIDADE FIXADAS PELO STF. CASO EM QUE O CRIME DE TRÁFICO FOI PRATICADO NA PRESENÇA DAS CRIANÇAS, EXPONDO-AS A RISCO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITE O DEFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”.
(Id. 312312356)

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante os elementos constantes dos autos, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Kamila Loren de Souza Porto
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que fixou o uso de tornozeleira eletrônica como condição para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto harmonizado.

A controvérsia central do presente writ consiste em averiguar se a imposição de monitoramento eletrônico à paciente, nas circunstâncias delineadas, caracteriza constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

Inicialmente, observa-se que a paciente foi condenada à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas. Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento do regime semiaberto na Comarca, determinou-se a inclusão da reeducanda no denominado
regime semiaberto harmonizado
, em prisão albergue domiciliar, com imposição de monitoramento eletrônico, pelo período de 1 (um) ano ou até eventual progressão de regime.

Contra tal determinação, a defesa impetrou o presente habeas corpus, pleiteando a revogação da medida de monitoração eletrônica, sob o argumento de que a paciente permaneceu em liberdade, possui residência fixa, não se evadiu nem cometeu novos delitos, sendo, ademais, microempresária e única responsável pela criação de dois filhos menores. Alega que a utilização da tornozeleira eletrônica compromete sua dignidade, prejudica o exercício regular de suas atividades profissionais (comerciante e influenciadora) e inviabiliza o cumprimento de suas obrigações familiares.

Entretanto, não obstante os argumentos deduzidos pela defesa,
a decisão impugnada revela-se escorreita e não comporta reparos
.

Como é cediço, em virtude da falta de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o monitoramento eletrônico é meio idôneo para a fiscalização inicial e eficiente das condições impostas por ocasião da progressão regimental para o regime intermediário.

Conquanto o art. 146-B, VI, da Lei de Execuções Penais preveja a imposição de vigilância indireta como uma faculdade do magistrado, registra-se que o uso do equipamento assume caráter imperativo em razão da necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas, de modo a verificar se as finalidades inerentes à execução penal vêm sendo alcançadas.

Nesse ponto, é necessário reconhecer que o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, em virtude da ausência de estabelecimento penal adequado, não garante ao reeducando benefícios ilimitados como se em liberdade estivesse, sob pena de desvirtuar as finalidades da sanção imposta, às quais o agravante continua submetido.

Deveras, o cumprimento da pena em regime semiaberto por meio de monitoração eletrônica afigura-se favorável ao reeducando, que pode circular dentro do perímetro estabelecido, e não ofende ao princípio constitucional da dignidade, ao contrário, permite com maior eficiência a sua inserção no mercado de trabalho.

Saliente-se, ademais, que a utilização da tornozeleira eletrônica não representa óbice à atividade laboral e não implica necessariamente em estigma social do reeducando, mormente se considerado que o equipamento pode ser mantido encoberto por roupas.

Acerca do tema,
“a jurisprudência desta e. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que a alegação de que o equipamento de vigilância estatal vem causando transtornos à vida pessoal do sujeito, isoladamente considerada, não justifica a sua retirada”
(TJMT, Habeas Corpus n. 1025530-06.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 24/11/2023).

Assim, revela-se razoável e adequado que o Estado possa controlar e fiscalizar as atividades do apenado por meio do monitoramento eletrônico, que consiste em meio hábil e eficaz para esta finalidade, sobretudo porque é inegável que a retirada do referido aparelho pelo longo período de pena que ainda resta ao reeducando cumprir, poderá frustrar os fins ressocializadores da lei penal, diante do gravíssimo crime pelo qual ela foi condenada.

No caso em apreço, a paciente sustenta que a imposição da tornozeleira eletrônica compromete sua imagem profissional, sua dignidade e a viabilidade de seu empreendimento, além de dificultar as viagens necessárias à aquisição de mercadorias destinadas à sua loja.

Todavia,
conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 307304398)
, foi autorizada à paciente a possibilidade de ausentar-se da comarca por período inferior a 30 (trinta) dias, desde que mantido o uso da tornozeleira eletrônica, inexistindo, portanto, qualquer impedimento ao desempenho regular de suas atividades laborais.

Desse modo, não se vislumbra incompatibilidade entre o exercício da atividade profissional da paciente e a imposição da monitoração eletrônica, uma vez que lhe foi expressamente garantido o direito de deslocar-se para outras localidades com o objetivo de adquirir mercadorias vinculadas ao seu negócio.

Outrossim, o fato de a paciente ter permanecido em liberdade por mais de 9 (nove) anos, desde a data dos fatos, sem evadir-se ou incorrer na prática de novos delitos,
não afasta, por si só, a legitimidade da imposição do monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado
.

Ressalte-se que o monitoramento eletrônico, no âmbito do regime semiaberto harmonizado, não possui natureza punitiva, mas sim caráter fiscalizatório, destinando-se a assegurar o efetivo cumprimento da sanção imposta, em substituição à custódia em estabelecimento prisional apropriado, o qual é inexistente na comarca de origem.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

"AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO DIFERENCIADO –MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ISENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO – NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO OFICIANTE – APENADO QUE NÃO PODE CUMPRIR PENA EM CONDIÇÕES MAIS BRANDAS QUE O REGIME FIXADO – VIOLAÇÃO DO SISTEMA PROGRESSIVO DAS PENAS – AGRAVO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo a quo oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas."
(N.U 1025848-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

"AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – FIXADAS CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DA PENA – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RAZOABILIDADE – REEDUCANDO CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA PROMESSA DE RECOMPENSA E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DA DECISÃO HOSTILIZADA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...] Não obstante as situações supostamente vexatórias ou preconceituosas que o agravante possa vir a sofrer, não cabe a retirada da monitoração imposta pelo juízo da execução penal, porquanto a medida se mostra perfeitamente consentânea com a situação processual do reeducando, sobretudo quando não demonstrada a incompatibilidade entre o exercício da atividade profissional e a utilização da tornozeleira eletrônica."
(N.U 1003133-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023)

No que tange à alegação de que a paciente é mãe de dois filhos menores, com idades de 7 (sete) e 12 (doze) anos, sendo a única responsável por eles desde o falecimento do marido, observo que referida circunstância, por si só,
não afasta a necessidade da monitoração eletrônica
como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado.

Ademais, conforme salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o delito que ensejou a condenação da paciente foi praticado
na presença das referidas crianças
, expondo-as a risco direto, o que configura situação excepcional e
incompatível com a concessão de prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico
, nos termos da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse cenário, não se vislumbra constrangimento ilegal na decisão judicial que determinou a utilização de tornozeleira eletrônica como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado,
porquanto a medida encontra respaldo na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e não inviabiliza o exercício da atividade profissional da paciente
, que, conforme já consignado,
tem permissão para ausentar-se da comarca por período inferior a 30 (trinta) dias
, mediante o uso do equipamento de monitoramento.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer,

denego
a ordem pretendida em benefício de
Kamila Loren de Souza Porto
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025